Tribunal: CARF
Processo: 10680.003757/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003757/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.100 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
KATSUYOSHI AOKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 13.630,01, já incluídos multas de mora e de ofício e juro
de mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de 100,00, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 16.936,92, da dedução indevida de previdência privada/PAFI,
no valor de R$ 5.053,32, da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
1.800,00, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 88,27,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003757/2007-81
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003757/2007-81

apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 88,27 e do imposto suplementar (código 2904)
no valor de R$ 6.642,32 (fls. 14/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-29.316, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 116/122):
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao ano-
calendário de 2001, foi lavrado a Notificação de Lançamento 13 a 15, através do qual
houve uma reclassificação dos rendimentos indevidamente considerados como isentos
por moléstia grave, para rendimentos tributáveis, resultando em exigência da
importância de R$ 4.582,70, valor este relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
multa de oficio e juros.
O contribuinte tomando conhecimento do lançamento apresenta impugnação de fls. 01 a
12, argumentando que: a) o documento de fl. 28 é um Laudo Pericial e deve ser
considerado pela Receita Federal; b) Reafirma: o impugnante é pessoa doente, com
câncer, o que já foi relatado por profissionais médicos, inclusive da Prefeitura de São
Paulo.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução com previdência privada de
R$ 5.053.32, e parcialmente a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 877,70, reduzindo
e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.530,41, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/04/2011 (fls. 126/127), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 24/05/2011, recurso voluntário (fls. 130/138), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, sintetizados por
meio dos seguintes tópicos:
1. DOS FATOS
2. DO DIREITO
A. DO PAGAMENTO
O recorrente apresenta ao presente recurso, conforme DARF em anexo, o pagamento na
sua totalidade, extinguindo-se assim o credito tributário, nos termos dos artigos 156,
inciso I, e 160, caput, do CIN.
Ressalte-se que o pagamento foi realizado nos termos da intimação, com redução de
30% na multa assinalada, pois pago dentro de 30 dias a partir do recebimento da AR do
débito discriminado na notificação.
Entretanto o recorrente não exime de discutir a matéria objeto do presente processo em
sede recursal.
B. DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
C. DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
D. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
E. DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA
I. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003757/2007-81

Nos termos dos artigos 165, III e 167 do CTN, caso seja julgado procedente o presente
recurso, desde já requer seja devolvida a quantia paga em dinheiro, conforme DARF em
anexo, na mesma proporção, devidamente corrigidos dos juros de mora e das
penalidades pecuniárias, contados desde o pagamento realizado.
Requer, ao final, a nulidade do procedimento administrativo cancelando-se o
crédito tributário exigido. Caso assim não entenda, em nome do princípio da eventualidade,
requer a aceitação da documentação que ora se junta, e que seja realizado novo cálculo sem
imputação dos encargos legais, restituindo-se a diferença dos valores já pagos ao teor do DARF
anexo.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 139/153.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que em 24/05/2011, na data da interposição recursal, o Recorrente
liquidou integralmente o crédito tributário sem ressalva, conforme se depreende dos documentos
carreados aos autos, em especial da guia DARF acostada (fls. 153), os quais recebo em nome do
princípio da verdade material.
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Como se pode observar, o Recorrente efetuou o pagamento integral do crédito
apurado e, com efeito, nos termos da legislação de regência, foi extinto o crédito tributário, com
a consequente perda de objeto do presente processo administrativo tributário, restando inviável a
discussão de mérito, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito
sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.100 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003757/2007-81

Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente
de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Assim, consoante o disposto nos textos legais acima transcritos e considerando a
efetiva prova da liquidação integral do débito sem ressalva (fls. 153), indubitavelmente ocorreu a
desistência à discussão nesta seara administrativa, encerrando, por conseguinte, o litígio, no
âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital